Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603812-21.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0603812-21.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 10/11/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, pelo Partido Político - Órgão de
Direção Estadual. PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO - PCB - DIRETÓRIO ESTADUAL DO
PARANÁ (79.479.663/0001-90).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
CELSO BANZATTO MONTEIRO (RESPONSÁVEL)
EDER FERNANDO DOS SANTOS (RESPONSÁVEL)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
67343
16
10/02/2020 17:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.858
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603812-21.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO
RESPONSÁVEL: CELSO BANZATTO MONTEIRO
RESPONSÁVEL: EDER FERNANDO DOS SANTOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO
POLÍTICO. OMISSÃO. NÃO CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. NÃO
PRESTADAS.
1. A não constituição de advogado e a omissão quanto aos documentos
obrigatórios implicam no julgamento das contas como não prestadas,
acarretando ao partido "a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário", persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas. Inteligência do artigo 83, inciso II, da Resolução
TSE nº 23.553/2017.
2. Contas julgadas não prestadas.

DECISÃO
Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, À unanimidade de votos, a Corte julgou não
prestadas as contas apresentadas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/01/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR:

RELATÓRIO
Num. 6734316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/02/2020 17:36:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020414304642700000006356742
Número do documento: 20020414304642700000006356742

Trata-se da prestação de contas do Partido Comunista Brasileiro – PCB nas
eleições de 2018.
Intimados o partido e seu representante legal quanto à não apresentação das
contas (id. 2006766), permaneceram inertes (id. 2145266).
A Unidade Técnica manifestou-se por julgar as contas como não prestadas (id.
5051166).
Novamente intimados pessoalmente para regularizar a representação processual
e suprir a omissão de documentos (id. 5346616 e 5794116), o Partido e seus representantes
legais, Presidente e Tesoureiro, deixaram transcorrer o prazo sem manifestação (id. 5906766).
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela não
prestação das contas (id. 6283366).
É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do controle das eleições, em
especial quanto à proteção da sua normalidade e legitimidade face à influência do poder
econômico, preocupação de índole constitucional (§ 9º do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição
para que os eleitores – principais
sine qua non
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representam, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com o discurso do
candidato e com os anseios populares.
Quanto à sua importância para a efetiva garantia da lisura do pleito e, em última
instância, para o legítimo exercício da cidadania, mister evocar as sempre lúcidas palavras de
GOMES:
O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às
eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico. Muitas
vezes, o abuso de poder econômico é configurado a partir de divergências verificadas entre
os dados constantes da prestação de contas e a
.
realidade da campanha
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem financiou
a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara,
impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de
mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno
da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura
Num. 6734316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/02/2020 17:36:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020414304642700000006356742
Número do documento: 20020414304642700000006356742

ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de
s u f r á g i o
.
Sem a prestação de contas, impossível seria averiguar a correção na arrecadação e nos
gastos de valores pecuniários durante a corrida eleitoral. Não se poderia saber,
, se o
e.g.
partido ou candidato recebeu recebeu recursos de fontes vedadas (LE, art. 24), se patrocinou
ações ilícitas, se incorreu em alguma forma de abuso de poder econômico etc. É claro que
ninguém em sã consciência declarará na prestação de contas o uso de recursos emanados
de fontes vedadas ou exporá o uso abusivo de recursos, mas sendo a prestação de contas o
instrumento oficial em que receitas e despesas devem ser lançadas, permite que se faça o
contraste entre o declarado e a realidade da campanha.
[GOMES, José Jairo.
- 14ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p.
Direito Eleitoral
492/493]
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca
da sua movimentação financeira na campanha consiste no único elemento objetivo a embasar
a apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal
ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
No caso
, tem-se que o Partido Comunista Brasileiro e seus
sub judice
responsáveis Celso Banzatto Monteiro (presidente) e Eder Fernando dos Santos (tesoureiro)
não prestaram suas contas eleitorais e sequer constituíram advogado, em desrespeito ao
disposto no artigo 56, em especial à sua alínea “f”, da Resolução TSE nº 23.553/2017, que
apresenta o seguinte teor:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
c o m p o s t a ,
c u m u l a t i v a m e n t e :
(
.
.
.
)
f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas;
Nesse ponto, em que pese tenha havido a intimação pessoal dos interessados (id.
5346616 e 5794116), permaneceram inertes conforme a certidão constante do id. 5906766.
Ante à renitência do partido e de seus responsáveis em cumprir com suas
obrigações mínimas no que tange à prestação de contas eleitorais e, tampouco, à constituição
de patrono para defender os interesses da agremiação, resta inviabilizada a atividade
fiscalizatória desta Justiça Eleitoral.
Anoto que o advogado é indispensável à administração da Justiça e, sem sua
presença, o processo há de ser extinto de imediato, consoante o comando contido no artigo 76,
§ 1º, inciso I, do CPC,
:
verbis
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o
juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:
I – o processo será extinto, se a providência couber ao autor;
Assim, tendo sido a parte e seus responsáveis regularmente intimados quanto à
omissão e alertados quanto às suas consequências, é medida que se impõe a decisão pela
não prestação das contas
, nos termos do artigo
no estado em que o processo se encontra
Num. 6734316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/02/2020 17:36:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020414304642700000006356742
Número do documento: 20020414304642700000006356742

101, § 4º, da Resolução TSE 23.553/2017, acarretando ao partido "a perda do direito ao
, persistindo os efeitos da restrição após esse
recebimento da quota do Fundo Partidário"
período até a efetiva apresentação das contas, conforme artigo 83, inciso II, da citada
Resolução.
Deixo de aplicar como sanção "a suspensão do registro ou da anotação do órgão
, prevista no mesmo dispositivo, face ao decidido pelo Supremo Tribunal
de direção estadual"
Federal nos autos de ADIN nº 6.032, julgada em 05/12/2019, segundo o qual restou afastada
"qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do
órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência
da decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode
ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente de procedimento específico de
. Anoto que, embora tal decisão
suspensão de registro, conforme o art. 28 da Lei 9.096/1995"
esteja vinculada ao julgamento das contas anuais dos partidos políticos, o raciocínio adjacente
é idêntico ao aplicável às contas eleitorais, de sorte que plenamente adequado ao caso em
exame.
Finalmente, anoto que a Unidade Técnica não identificou o recebimento de
recursos de natureza pública pela agremiação, de sorte que não há, no âmbito do apurado
nestes autos, motivo para determinação de recolhimento de valores.
Ante o exposto, acolho o parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias e voto no sentido de julgar NÃO PRESTADAS as contas do Partido Comunista
Brasileiro, relativas às eleições de 2018.
Curitiba, 30 de janeiro de 2020.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603812-21.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO -
RESPONSÁVEL: CELSO BANZATTO MONTEIRO, EDER FERNANDO DOS SANTOS

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Gilberto Ferreira. Participaram do julgamento os
Eminentes Julgadores: Desembargador Tito Campos de Paula, Desembargador Luiz Fernando Wowk
Num. 6734316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/02/2020 17:36:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020414304642700000006356742
Número do documento: 20020414304642700000006356742

Penteado, Rogério de Assis, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em
exercício. Ausência justificada do Excelentíssimo Senhor Juiz Carlos Alberto Costa Ritzmann. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 30.01.2020.
Num. 6734316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/02/2020 17:36:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20020414304642700000006356742
Número do documento: 20020414304642700000006356742